Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO.
1. Suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano, quando ausentes bens penhoráveis em nome do devedor nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento desprovido.